Tribunal: TJBA
Processo: 0053678-97.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0053678-97.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ELEA DE CASTRO BRAGA CATALANI

Advogado(s)
:
EDUARDO GONCALVES DE AMORIM

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de contradição quanto à majoração dos honorários sucumbenciais. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição dos aclaratórios.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da parte ré e majorou os honorários sucumbenciais para 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §11, do CPC, sob alegação de contradição na fixação da verba honorária.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em apurar se o acórdão incorreu em contradição ao majorar os honorários sucumbenciais, justificando a oposição dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, a saber: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.O magistrado não está obrigado a responder a todos os fundamentos suscitados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão, conforme entendimento consolidado do STJ.

5.A parte embargante utiliza os embargos como meio de rediscussão do mérito, pretensão incompatível com a finalidade do recurso integrativo.

6.O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, em percentual mínimo legal, inexistindo o vício de contradição alegado.

7.A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos não se prestam ao mero prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais, tampouco ao reexame da matéria decidida.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº
0053678-97.2009.8.05.0001
, em que é embargante
BANCO PAN S/A

e

embargada
ELEA DE CASTRO BRAGA CATALANI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.